Tribunal: TJPA
Processo: 0015327-10.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015327-10.2017.8.14.0006

APELANTE: FLAVIO CHAVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0015327-10.2017.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: FLAVIO CHAVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, I, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DE REVELIA DE RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUSTIFICADO. EVIDENTE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0015327-10.2017.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: FLAVIO CHAVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FLAVIO CHAVES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 136 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (Id nº 4652014) que em 22/09/2017, por volta das 08h, na Rua Juscelino Kubitschek, S/N, Bairro União, Marituba, o Apelante mediante violência e grave ameaça munido com uma arma de fogo, subtraiu do ofendido Aglaildo de Araujo Nunes uma motocicleta Honda CG 150, cor preta, placa QDK-4045, uma mochila contendo 05 (cinco) estojos de bijuterias diversas e um celular Samsung J2, fugindo em seguida do local.

Posteriormente, a vítima foi acionada por uma guarnição da Polícia Militar para comparecer na Delegacia de Santa Izabel, em razão do Apelante ter sido apreendido com a motocicleta subtraída, bem como para realizar o reconhecimento do autor do delito.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. nº 4652122), contra a qual a defesa recorreu (Id. n° 4652124) requerendo a nulidade do processo, a absolvição em razão da ausência de provas, a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a exclusão da majorante de emprego de arma, a mudança do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso, e por fim o relaxamento da prisão.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. n° 4652124).

Nesta instância, em parecer (Id. nº 4652126), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da preliminar.

1.1.

Da nulidade do processo por ausência de interrogatório.

O Apelante em sede de preliminar, pugna pela nulidade do processo por cerceamento de defesa, alegando que não teve o direito de se defender das acusações impostas ou provar sua inocência, uma vez que não foi procedido o seu interrogatório judicial, por ter o Magistrado decretado sua revelia.

O pleito merece acolhimento.

Para isso, torna-se necessário um breve relato cronológico dos eventos processuais ocorridos nos presentes autos.

O Apelante foi citado pessoalmente em 05/11/2017, enquanto estava custodiado na Central de Recaptura de Condenados para responder à acusação por escrito.

Em 09/01/2018, a Magistrada de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 10h e 30min., oportunidade em que seriam ouvidas as testemunhas de acusação, defesa e interrogatório do réu (Id. 4652118, pg. 15).

Ocorre que, conforme se verifica do ato ordinatório (Id. 4652118, pg. 35) em virtude do acúmulo de funções à época pela Juíza que respondia pela Vara Criminal de Marituba, foi redesignada a audiência anteriormente marcada para a data 04/05/2018 às 10h30min.

No entanto, no dia acima citado a Magistrada necessitou se fazer presente na Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, motivo pelo qual foi realizada a readequação da pauta de audiências e assim, o ato foi marcado para 30/05/2018 às 10h30min (Id. 4652118, pg. 46).

Assim, no dia mencionado feito o pregão, verificou-se a ausência do Apelante, posto que informado via telefone que a Rodovia BR-316 encontrava-se fechada nas proximidades da estrada que dá acesso ao Distrito de Mosqueiro, o que inviabilizou a locomoção da guarnição, e novamente foi redesignada a audiência para 19/06/2018 às 08h30min (Id. 4652119, pg. 58).

Em 19/06/2018, foi aberta a audiência e novamente verificou-se a ausência do Recorrente, tendo sido justificado não haver escolta policial para a apresentação do mesmo perante o Juízo (Id. 4652119 págs. 69 e 70) remarcando-se o ato para 08/08/2018 às 11h.

Mais uma vez o ato foi redesignado, sob a justificativa de readequação da pauta de audiências, marcando-se nova data, ou seja 27/09/2018 às 09h (Id. 4652119, pg. 72).

Somente em 27/09/2018, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, e após aberto o ato restou consignado em ata o não comparecimento do Apelante, tendo a Magistrada decretado sua revelia, conforme Art. 367, do CPP (Id. 4652120, pg. 101).

Analisando os autos, verifiquei que consta no mesmo dia o envio de e-mail para a Vara Criminal contendo Ofício nº 2361/2018 CRPP III, oriundo da SUSIPE, justificando que o não comparecimento do Recorrente perante o Juízo ocorreu em razão de paralisação na Unidade Penal feita pelos internos, tendo FLÁVIO CHAVES DA SILVA se recusado a sair da cela com medo de sofrer represálias, e por esta razão solicitou o agendamento de nova audiência (Id. 4652120, págs. 106 e 107).

Sobreveio sentença condenatória no dia 22/10/2018 (Id. 4652122).

Feito o relato do necessário, cumpre destacar que nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, o feito seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Percebe-se que, a lei exige justificativa para a ausência do acusado à audiência e a consequente decretação de sua revelia.

Depreende-se dos autos que isto não aconteceu, afinal restou comprovado através de Ofício encaminhado pela SUSIPE, a ocorrência de uma rebelião no dia da audiência remarcada inúmeras vezes, o que impossibilitou o comparecimento do Apelante (Id. 4652120, págs. 106 e 107).

Assim, a medida teve como consequência a não realização do seu interrogatório judicial, acarretando inegável prejuízo ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A nulidade afeta, portanto, o feito desde a decisão que decretou a revelia do Apelante em audiência de Instrução e Julgamento (Id. 4652120, pg. 101).

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal do Distrito Federal e Territórios:

“(...) 1. O não exaurimento dos meios necessários para a localização do réu, a fim de que seja interrogado em Juízo, caracteriza ofensa ao princípio da ampla defesa e é causa de nulidade absoluta.

2.
Na hipótese, o réu encontrava-se preso por ocasião da instrução e julgamento, fato que não foi observado pelo Juízo de origem, decretando-se a revelia, de maneira que, além de colher a prova oral sem a participação do acusado, também não procedeu ao respectivo interrogatório.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para reconhecer a ocorrência de nulidade absoluta,

anulando a decisão que decretou a revelia do recorrente e a sentença que o condenou nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, determinando a reabertura da instrução processual, a fim de que seja o réu intimado para ser interrogado, prosseguindo-se o feito até ulterior sentença. (...) (Acórdão 1097265, 20160510103232APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor:

SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 463/471);”

“(...) I. A falta de requisição de réu preso para o interrogatório acarreta nulidade absoluta por

cerceamento de defesa.

II. A decretação da nulidade atinge a decretação de revelia e a audiência de instrução.

III. Apelo provido. (...) (Acórdão 915079, 20110710310445APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/1/2016, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág.: 99).”

Dessa maneira,
ACOLHO A PRELIMINAR
e
DECLARO A NULIDADE
da decisão que decretou a revelia do Apelante em Audiência de Instrução e Julgamento (Id. 4652120, pg. 101), bem como os atos subsequentes, com a remessa dos autos à origem para que ocorra a realização do interrogatório do Recorrente.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/07/2022